Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706137-66.2020.8.07.0007 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA APELADO: JESSICA MARIA BRAGA UMBELINO DO NASCIMENTO DESPACHO As rés interpuseram apelação da r. sentença (id. 54450758) e juntaram aos autos Guia de Custas e recibo de pagamento referentes a outro processo (0706910-14.2020.8.07.0007 – autor Ailton Carvalho de Queiroz – id. 54450759), o que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. O § 4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, intimem-se as apelantes-rés para que realizem o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora